Tribunal: TJES
Processo: 5005058-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005058-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON CARLOS SILVA MUNIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005058-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON CARLOS SILVA MUNIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357, MARIANA BRANDAO FRASSON - ES35914

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROBSON CARLOS SILVA MUNIS, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora ao MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES.

Segundo a inicial, o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de um ano sem que houvesse a audiência de instrução, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 155, caput, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Alega que, por motivos alheios a sua vontade, a audiência marcada para o dia 06/06/2022 não foi realizada, sendo evidente o excesso de prazo.

Pondera, ainda, que não se fazem presentes os requisitos legais do artigo 312, do Código de Processo Penal, para imposição da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID Nº 2765168).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID Nº 2858423).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID Nº 2877558).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005058-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON CARLOS SILVA MUNIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357, MARIANA BRANDAO FRASSON - ES35914

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROBSON CARLOS SILVA MUNIS, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora ao MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES.

Segundo a inicial, o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de um ano sem que houvesse a audiência de instrução, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, no artigo 155, caput, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta de documento acostado aos autos que os fatos se deram, resumidamente, da seguinte forma:

“(...) consta da denúncia que o paciente supostamente, no dia 28 de março de 2018, por volta das 19:00, em via pública na Rua São Paulo, bairro Santo Antônio, Cariacica/ES, em comunhão de desígnios com Davi dos Santos Duarte, teriam executado a vítima Ednei Moreira das Virgens com tiros de arma de fogo e, após, evadido do local com a motocicleta da vítima.” (ID Nº 2765168 – página 2)

Alega que, por motivos alheios a sua vontade, a audiência marcada para o dia 06/06/2022 não foi realizada, sendo evidente o excesso de prazo.

Pondera, ainda, que não se fazem presentes os requisitos legais do artigo 312, do Código de Processo Penal, para imposição da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

Em sede de informações (ID Nº 2858423) a autoridade apontada coatora destacou que:

“(...) Os supostos fatos datam de 28 de março de 2018.

(...)
No dia 16 de setembro de 2020 foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido nestes autos em desfavor do réu.

(...)
Em 05 de maio de 2021 este Juízo analisou a resposta à acusação, decidindo manter o recebimento da denúncia. Na oportunidade, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de agosto de 2021, às 13h00, bem como indeferiu o pedido de revogação, mantendo a prisão do acusado.

(...)
Aberta audiência em 19 de agosto de 2021 às 13h00, foram ouvidas 03 (três) testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

(...)
Aberta audiência em 02 de fevereiro de 2022, foi realizada a oitiva de uma testemunha arrolada pela acusação.

(...)
Em decisão proferida no dia 22 de fevereiro de 2022, este juízo manteve a prisão do acusado ROBSON, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 2022, às 14h00.

(...)
Aberta audiência em 06 de junho de 2022, não foi possível a sua realização considerando a ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. (...) A MMª Juíza indeferiu o pedido pleiteado pela defesa, bem como deferiu os requerimento ministeriais e designou audiência de continuação da instrução para o dia 19 de setembro de 2022, às 15h00.

Portanto, os presentes autos encontram-se aguardando realização de audiência de continuação da instrução.”

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não existem razões para a concessão da liberdade ao paciente.

No tocante ao alegado excesso de prazo, observo que a ação penal vem sendo constantemente movimentada pela autoridade judicial de primeiro grau.

Além disso, consta das informações prestadas que fora redesignada a audiência de continuação da instrução para o dia 19 de setembro de 2022, às 15h00min, portanto data próxima.

Portanto, no caso em voga o alegado excesso de prazo no início da instrução criminal não resta configurado.

No tocante a ausência dos requisitos legais do artigo 312, do Código de Processo Penal, nota-se que em decisão datada de 28 de junho de 2021, o nobre magistrado apontado como autoridade coatora manteve a prisão preventiva com fulcro nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente, a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, destacando ao final a ineficiência, ao caso, da imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Vejamos:

“(...) Neste momento, tenho que nada fora alterado no quadro processual que autorize uma reconsideração quanto à soltura do acusado, haja vista a presença de indícios de autoria, a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir não só a ordem pública como também a própria instrução processual que ainda sequer se iniciou.

Conforme já mencionado em decisões anteriores, o acusado responde a outros expedientes criminais, inclusive por crime como o em apreço, além de ostentar várias condenações penais, o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso restabelecida sua liberdade.

Assim, entendo que as medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para acautelarem a paz social e garantirem a aplicação da Lei Penal no presente caso. (...)” (ID Nº 2743135 – página 2)

Assim, a meu sentir, no caso em tela, se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente (artigo 312 do Código de Processo Penal), haja vista que se tem prova de materialidade, indícios de autoria e a prisão também se fundamenta na garantia da ordem pública e para preservar a instrução criminal, nos moldes do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Há de se considerar a gravidade da conduta, eis que, em tese, o paciente teria executado a vítima EDNEI MOREIRA DAS VIRGENS com tiros de arma de fogo.

A decisão supramencionada, que mantivera a custódia cautelar, resta suficientemente fundamentada, e se embasa no art. 312, do CPP, atendendo à regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CF, bem como observa a Lei 12.403/11.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes trazidos a este egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES PRÓXIMOS DAS PROVAS E PESSOAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. COMPROVAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTRAS NORMAS DE IGUAL ESTATURA CONSTITUCIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL PRAZO LEGAL. COLOCAÇÃO DO CUSTODIADO CAUTELAR EM LIBERDADE. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO, POR SI SÓ, GARANTIDORAS DA LIBERDADE PROVISÓRIA DO RÉU. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O Paciente foi recolhido à prisão na data de 04/12/2014, por força do Mandado de Prisão Temporária de fls. 25/26, posteriormente convertida em prisão preventiva pela Decisão de fls. 27/29, proferida em 17/12/2014, pelo seu suposto envolvimento na prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.
2. Em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes próximos das provas e pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade ou não da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.
3. A Decisão Judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente se encontra revestida dos parâmetros legais previstos no Estatuto Penal Adjetivo e devidamente fundamentada de forma concreta, atendendo à regra constitucional disposta no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, não me fazendo vislumbrar liquidez e certeza de seu alegado direito à liberdade, em uma primeira análise.
4. A garantia da duração razoável do processo, enraizada no artigo 5.º, inciso LXXVIII da CRFB/1988, deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Precedente do STJ.
5. A superação de eventual prazo legal não implica na imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. O fortuito excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia deve ser aferido à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não são, por si só, garantidoras da liberdade provisória do réu quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
7. Ordem de Habeas Corpus denegada.
(Habeas Corpus Criminal nº 0023211-37.2021.8.08.0000 – Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal – Relator Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO. Data de Julgamento: 01/12/2021. Data da publicação no Diário: 16/12/2021)

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz:

“(...) quando se analisa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que a manteve, não se vislumbra qualquer ilegalidade, uma vez que, ao contrário do alegado pelo(a) impetrante, observa-se que o magistrado de piso fundamentou de forma correta a decretação da prisão preventiva do paciente, delineando claramente a necessidade de se resguardar a ordem pública, visando obstar a reiteração criminosa, ante as especificidades e elementos concretos que circundam a conduta ilícita imputada ao paciente.

(...)
Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

(...)
Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime praticado, estando a decisão suficientemente fundamentada em relação aos pressupostos, além de pautada no princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)
Quanto ao adiamento da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 06 de junho de 2022, tal não ocorreu ao alvedrio do paciente, pois seu d. advogado estava presente no ato, tendo plena ciência de que o adiamento foi motivado pela ausência das testemunhas que seriam inquiridas. Além disso, deve ser destacado que, nessa mesma audiência, o juízo já designou a audiência em continuação para o dia 19 de setembro de 2022, ficando ciente o i. patrono, tudo conforme termo de id. 2743137.

(...)
Portanto, o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é no sentido de que se conheça da impetração, mas para DENEGAR a ordem, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no caso vertente.” (ID Nº 2877558)

Registro que, por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Com estas considerações
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA
EMENTA – HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há a ocorrência de excesso de prazo quando o feito está sendo conduzido de forma adequada, sendo os prazos processuais cumpridos em observância ao princípio da razoabilidade.

2. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, não havendo
cabimento para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5005058-31.2022.8.08.0000, em que é paciente ROBSON CARLOS SILVA MUNIS, sendo autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.